Tribunal: TJSP
Processo: 2219223-47.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Embargos de Declaração em Habeas Corpus. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão a ser sanada (art. 619, do Código de Processo Penal): V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões relevantes que foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Embargos rejeitados.